Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-03.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801319-03.2024.8.14.0021

APELANTE: WALDEMAR DE SOUZA LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADO DESFALQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Waldemar de Souza Leal contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos de apresentação discriminada dos extratos da conta PASEP, restituição de alegados valores desfalcados, atualização monetária, juros e compensação por danos morais, pretendendo o recorrente a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil, além da suspensão do feito em razão de recurso especial repetitivo pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, em controvérsia sobre suposta má gestão e evolução de saldo de conta vinculada ao PASEP, ocorreu sem a indispensável produção de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se, reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser cassada a sentença com retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve organizar e sanear o processo mediante definição dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 357 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica e documentalmente complexa.

O magistrado, como destinatário da prova, deve determinar a produção das provas necessárias à instrução do feito, conforme o art. 370 do CPC, e não pode dispensar prova técnica essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

A controvérsia sobre movimentações financeiras, atualização monetária, incidência de juros legais e eventual irregularidade na gestão de conta PASEP exige conhecimento técnico especializado, razão pela qual a perícia contábil se mostra indispensável.

O julgamento antecipado da lide, sem produção da prova pericial contábil necessária, compromete a completude da instrução processual e configura cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A instrução deve ser reaberta para realização de perícia contábil com observância dos dados oficiais do Tesouro Nacional e apresentação, pelo Banco do Brasil, de extratos e microfilmagens da conta individual, elementos necessários à verificação da regularidade dos lançamentos e da evolução do saldo.

Reconhecida a nulidade da sentença por error in procedendo, a apreciação das demais teses recursais, inclusive dos pedidos de indenização material e moral e de suspensão do processo, fica prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada de ofício; recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia sobre alegado desfalque e atualização de conta vinculada ao PASEP demanda prova pericial contábil quando os fatos dependem de exame técnico da evolução do saldo, dos índices de correção e dos lançamentos financeiros. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial indispensável ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal. 3. Reconhecida a nulidade da sentença por insuficiência instrutória, os autos devem retornar à origem para saneamento do processo, definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova e realização de perícia contábil. 4. A cassação da sentença por error in procedendo prejudica a análise do mérito da apelação e afasta a fixação de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 370, 313, VIII, e 1.037, II; CC, arts. 186, 205 e 927; CF/1988, art. 239; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 71.618/1972; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CASSAR DE OFÍCIO A SENTENÇA E CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
WALDEMAR DE SOUZA LEAL
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O apelo busca a reforma da sentença, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à indenização material e moral por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como, subsidiariamente, a realização de perícia contábil, além de requerer a suspensão do feito em razão do REsp n. 2.162.222/PE.

Síntese dos fatos.

O apelante sustenta que ajuizou a demanda originária visando à
“apresentação discriminada dos extratos de sua conta PASEP, bem como a restituição de valores desfalcados, com a devida correção e atualização monetária, mais danos morais”
, em razão das dificuldades encontradas ao tentar levantar os valores do programa. Relata que, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença de improcedência, a qual, segundo alega, não deve prevalecer, por violar dispositivos legais e destoar da interpretação jurisprudencial aplicável ao caso.

Segundo as razões recursais, o apelante ingressou no serviço público em
1981
, encontrando-se atualmente aposentado, e, nessa condição, possui cadastro no
PASEP sob o nº 1.702.589.799-8
. Aduz que, ao comparecer ao Banco do Brasil para levantar suas cotas, deparou-se com o valor de
R$ 464,15
, quantia que reputa ínfima e incompatível com o tempo de serviço prestado e com a finalidade do programa. Em suas palavras, recebeu
“o irrisório valor de R$ 464,15”
, montante que corresponderia a pouco mais de um terço do saldo médio das contas individuais apontado no Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, no valor de R$ 1.352,50. Sustenta, por isso, que a conclusão sentencial, no sentido de que seu saldo não destoa da média geral,
“foge do razoável”
.

Narra que a situação lhe causou
“muita estranheza”
, pois o Banco do Brasil administrou por muitos anos os recursos oriundos do PASEP, sendo o saldo apresentado, a seu ver, muito aquém do que seria esperado em condições normais de observância da legislação. Alega que não houve adequada recomposição do poder de compra do patrimônio acumulado, tampouco a incidência dos juros devidos, afirmando que o banco teria deixado de proceder à devida atualização monetária dos valores. Acrescenta que, ao acessar a documentação fornecida, teria se deparado com
microfilmagens em condições péssimas de resolução
, o que teria dificultado a compreensão dos dados e comprometido o exercício do direito à informação.

Defende que não se discute apenas a relação entre o Banco do Brasil e a União, mas também a obrigação da instituição financeira perante o titular da conta, enquanto cliente e cidadão. Nessa linha, afirma que, tendo apresentado cálculos próprios, requereu que,
na ausência de impugnação específica do réu e de apresentação do extrato completo de todo o período
, fossem tais cálculos considerados corretos para fins de ressarcimento. Sustenta que, por se enquadrar na hipótese legal de participação no PASEP, presume-se a existência dos depósitos correspondentes, de modo que tudo indicaria falha na administração do programa pelo banco, chegando a aventar a possibilidade de atuação dolosa de prepostos da instituição, com indevida subtração de valores da conta vinculada.

Para reforçar sua tese, o recorrente desenvolve extensa argumentação acerca da
natureza jurídica e evolução normativa do PASEP
, mencionando a criação do programa pela Lei Complementar n.º 8/1970, sua regulamentação pelo Decreto n.º 71.618/1972, a posterior unificação com o PIS pela Lei Complementar n.º 26/1975 e a alteração da destinação constitucional dos recursos pelo art. 239 da Constituição Federal de 1988. Defende que, apesar da mudança de destinação das contribuições, os patrimônios acumulados nas contas individuais foram preservados, inclusive com manutenção das hipóteses legais de saque, entre elas a aposentadoria. Com base nisso, sustenta que o valor integral da conta deveria ter sido disponibilizado de forma correta, com os acréscimos legais.

O apelante argumenta que os elementos constantes dos autos indicariam supressão de valores relativos ao PASEP, pois foi surpreendido com quantia irrisória após anos de trabalho,
“sem ter deixado que os valores pudessem ser corrigidos e remunerados com juros”
. Invoca os arts. 186 e 927 do Código Civil para sustentar a obrigação de indenizar, afirmando que teve violado o seu direito de manter íntegro o patrimônio constituído no fundo. Aduz que, além da recomposição patrimonial, faz jus à reparação moral, porque sofreu
“verdadeiro ‘choque’ psicológico”
ao constatar o baixo saldo disponível, o que teria extrapolado mero aborrecimento cotidiano.

Em apoio à pretensão, transcreve precedentes judiciais que reconhecem a responsabilidade civil do Banco do Brasil em hipóteses de saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao PIS/PASEP, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A partir desses julgados, busca demonstrar a possibilidade de responsabilização objetiva da instituição financeira, sob o fundamento de falha na prestação do serviço. Também sustenta que o banco detinha a documentação necessária para esclarecer a evolução da conta, motivo pelo qual deveria ter juntado
todos os extratos pretéritos
, detalhando a razão da ausência de atualizações e da existência de saldo reduzido.

Aduz, ainda, que o apelado
não impugnou os cálculos apresentados
e que o juízo de origem tampouco determinou a realização de
perícia contábil
, providência que, segundo afirma, seria necessária para elucidar o montante efetivamente devido. Sustenta, nessa perspectiva, que a sentença desconsiderou as provas constantes dos autos e contrariou decisões que asseguram aos titulares de conta PASEP amplo acesso às informações financeiras detalhadas, bem como o direito à correção e atualização dos respectivos valores.

Por fim, requer o provimento da apelação para
reformar integralmente a sentença de improcedência
, a fim de que:
a)
seja determinada a
suspensão da demanda
, à luz da decisão proferida no
REsp n. 2.162.222/PE
, até o julgamento definitivo do tema pelo Superior Tribunal de Justiça;
b)
seja reconhecido o seu direito à
indenização material e moral
pelos alegados desfalques em sua conta PASEP; e,
c)
subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, sejam os autos devolvidos ao juízo de origem para realização de
perícia contábil pela contadoria judicial
, destinada ao esclarecimento das questões controvertidas.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil alegou que
não há prova nem indício de retiradas indevidas na conta PASEP
do recorrente, afirmando que o valor sacado se encontra dentro da razoabilidade do programa, à luz da orientação firmada no
Tema 1150 do STJ
. Sustenta, ainda, que os critérios utilizados pelo apelante para postular a revisão do saldo
não observaram a legislação de regência
, ressaltando que o Banco do Brasil não possui poder de negociação sobre tais parâmetros, uma vez que não atua, nesse contexto, como fornecedor do mercado de consumo.

Em reforço, argumenta que os fatos narrados pela parte autora não configuram situação extraordinária apta a ensejar reparação moral. Afirma que, ainda que se admitisse algum incômodo, tal circunstância não seria suficiente para caracterizar dano à personalidade, tratando-se, quando muito, de
mero aborrecimento
. Para sustentar essa tese, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não geram, por si sós, abalos psicológicos com contornos de violação à dignidade da pessoa humana.

Sustenta ainda que a controvérsia objeto da demanda
permanece pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça
, por se encontrar submetida ao
Tema 1300
, relativo ao ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Defende que, em razão da relevância da matéria e da possibilidade de alteração substancial do entendimento jurídico aplicável ao caso, mostra-se cabível a
suspensão do processo
, com fundamento no art. 313, VIII, e no art. 1.037, II, ambos do CPC.

Nessa linha, o banco reitera expressamente o pedido de
suspensão do processo
, mencionando o acórdão de afetação do Tema 1300 e os Recursos Especiais n.º
2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323
, a fim de evitar, segundo afirma, “confusão jurídica e prejuízo processual”.

Por fim, requer que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, com a consequente
manutenção da improcedência
, ao argumento de que não há elementos que evidenciem irregularidade na gestão do saldo da conta PASEP, tampouco prova de saque indevido, culpa ou dolo do banco, sendo, por isso, indevida qualquer condenação por danos materiais ou morais.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer sustentando que a controvérsia recursal diz respeito à regularidade da administração da conta vinculada ao PASEP titularizada pelo apelante, especialmente quanto à correta atualização dos valores depositados. Segundo o parecer, embora a sentença tenha concluído pela ausência de prova de irregularidade, a matéria discutida possui
natureza técnico-contábil
, por depender da verificação da evolução histórica do saldo da conta, da incidência de rendimentos e da correção monetária aplicável ao fundo.

A Procuradoria enfatiza que a própria instituição financeira, ao apresentar contestação,
impugnou o demonstrativo contábil apresentado pelo autor e requereu a produção de prova pericial contábil
, circunstância que evidenciaria a necessidade de instrução técnica para o adequado esclarecimento da controvérsia. Com base nisso, argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, comprometeu a adequada instrução processual.

Para reforçar sua conclusão, o parecer cita precedente do próprio
TJPA
no sentido de que, em demandas envolvendo revisão de saldo de conta PASEP, a ausência de perícia contábil pode configurar
cerceamento de defesa
, especialmente diante da complexidade técnica da matéria e da necessidade de apuração especializada dos valores devidos. Também menciona julgado do
TJSP
que reconhece ser imprescindível a perícia contábil judicial para apuração de alegadas irregularidades em conta PASEP, bem como destaca a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações sobre desfalques e má gestão, à luz do
Tema 1150 do STJ
.

Em reforço, a Procuradoria invoca o
art. 370 do CPC
, salientando que o magistrado, na condição de destinatário da prova, possui o poder-dever de determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, independentemente de requerimento das partes, quando reputadas essenciais à formação de seu convencimento. Sustenta, assim, que, em controvérsias de natureza técnica como a presente, a ausência de perícia contábil compromete a higidez da prestação jurisdicional.

Ao final, o Ministério Público conclui que a solução mais adequada é a
desconstituição da sentença
, com o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para reabertura da fase instrutória e realização de
prova pericial contábil
, a fim de possibilitar a adequada apuração da regularidade da movimentação e da evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP titularizada pelo autor. Por isso, manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento da apelação cível
– Id. 34541119.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II - Da Necessidade de Prova Pericial.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova
pericial
contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo
BANCO
DO
BRASIL
demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova
pericial
contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência. Tais informações, de caráter público e acessíveis por meio do sítio eletrônico oficial do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
), devem servir de base objetiva para a definição dos parâmetros de atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos rendimentos financeiros legalmente devidos.

Paralelamente, cabe ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A., na qualidade de instituição responsável pela administração das contas vinculadas ao Fundo, apresentar nos autos, de forma completa e inteligível, os extratos bancários e as microfilmagens referentes à conta individual do titular, abrangendo todo o período de existência do vínculo, sob pena de inversão do ônus da prova e de presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora. Esses documentos são imprescindíveis à atuação do expert judicial, que deles necessitará para proceder ao confronto entre os valores efetivamente creditados e aqueles que deveriam ter sido corretamente computados, viabilizando, assim, o eventual abatimento ou recomposição dos montantes apurados.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
voto no sentido de cassar, de ofício, a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso interposto
, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026